Tribunal: TJBA
Processo: 0549831-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549831-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSILENE DAMASCENO TIBURCIO SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ASSINATURA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. INTERESSE DE INCAPAZ. NECESSIDADE DE MAIOR ZELO PROCEDIMENTAL. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela representante de curatelando, em Ação de Interdição, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em virtude do suposto abandono da causa pela parte autora. A extinção foi motivada pela inércia da requerente em cumprir ato processual (informar contato atualizado para a realização de perícia), mesmo após tentativa de intimação pessoal via postal, cujo Aviso de Recebimento (AR) retornou assinado por pessoa diversa da destinatária. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a validade da intimação pessoal realizada via carta postal com Aviso de Recebimento (AR), quando este é assinado por terceiro estranho à lide; (ii) a ocorrência de error in procedendo por violação à norma cogente do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) a impossibilidade de presunção de ciência inequívoca da parte autora; (iv) a observância ao princípio do devido processo legal e o zelo especial exigido em ações de interdição que envolvem interesse de incapaz. III. Razões de Decidir 3. A extinção do feito padece de nulidade insanável (error in procedendo), pois não foi precedida de intimação pessoal válida da parte autora. 4. A intimação realizada por via postal, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa diversa da destinatária, conforme reconhecido na própria sentença, não cumpre a exigência legal, notadamente, por não haver registros de que o logradouro de destino se refere a condomínio edilício. 5. O art. 485, § 1º, do CPC, estabelece norma cogente que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta. A assinatura por terceiro estranho ao feito inviabiliza a presunção de ciência inequívoca da autora. 6. O abandono da causa não pode ser presumido. Caberia ao juízo a quo, diante da frustração da intimação pessoal via postal (pois não recebida pela própria parte), determinar a tentativa por Oficial de Justiça, antes de aplicar a medida drástica da extinção, especialmente em ação de interdição que tutela interesse de incapaz e exige maior zelo procedimental. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. É nula a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) quando a intimação pessoal (art. 485, § 1º, CPC) é realizada por via postal e o Aviso de Recebimento (AR) é assinado por terceiro estranho à lide , pois não há presunção de ciência inequívoca da parte. 2. Configura error in procedendo a não realização de tentativa de intimação por Oficial de Justiça após a ciência de que a via postal não atingiu pessoalmente a parte, violando norma cogente e o devido processo legal, especialmente em ações de interdição que demandam maior zelo procedimental.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0549831-15.2018.8.05.0001, em que figura, como apelante, JOSILENE DAMASCENO TIBURCIO SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)